Tribunal: TJDFT
Processo: 0711441-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711441-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUZIA NUNES FREIRES AGRAVADO: AUTORIZADA CELL SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Luzia Nunes Freires em face da r. decisão (ID 34393911 - págs. 142/144) que, em Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis movida pela Agravante em desfavor de Autorizada Cell Serviços e Comércio de Informática Ltda, indeferiu pedido liminar com vistas à desocupação imediata do imóvel pela Ré/Agravada. Em decisão liminar, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 34445162). Em consulta ao processo de referência (autos no 0709697-63.2022.8.07.0001), verifico que, em 8/7/2022, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para decretar a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes, com fundamento no art. 9o, inciso III, da Lei no 8.245/91, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária do imóvel (banca localizada no SIA Trecho 7, Bloco C, no 166/168, Feira dos Importados de Brasília – FIB), contados da intimação pessoal do locatário e/ou eventuais sublocatários, sob consequência de despejo (ID 130680575, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator